Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem quanto aos cálculos da Contadoria Judicial Id. 70985194. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora